Tribunal: STF
Processo: HC 234351
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Glaucia Aparecida de Freitas e outros, em favor de Antônio Carlos Lino/Antônio Carlos Blasque Moreira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 837.794/SP.



    Colho da decisão impugnada: 



    “Trata-se de agravo regimental interposto por ANTONIO CARLOS LINO (ou ANTONIO CARLOS BLASQUE MOREIRA) contra decisão proferida por este Relator, que não conheceu do habeas corpus (e-STJ, fls. 133-136). 



    Nas razões recursais (e-STJ, fls. 138-144), o agravante reitera a alegação de constrangimento ilegal decorrente da suspensão cautelar do regime de cumprimento da pena de aberto para fechado para esclarecimento de sua real identidade. 



    Sustenta a desproporcionalidade e a ausência de fundamentação idônea para a sustação do regime aberto, visto que o reeducando busca regularizar sua situação, atuando sua defesa técnica para a retificação do seu nome. 



    Aduz que "a juíza de primeiro grau se ateve a somente sintetizar que é fato grave, não tendo lançado em sua decisão qualquer fundamento para manter a decisão combatida" (eSTJ, fl. 140).”



     (eDOC 10, p.1-2)



    No STJ, a decisão transitou em julgado no dia 23/10/2023.



    Nesta Corte, o paciente reitera os argumentos formulados no STJ quanto à ausência de fundamentação da decisão que determinou o regresso do paciente ao regime fechado, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Requer:



    “LIMINARMENTE, a concessão da medida liminar, a fim de anular a r. decisão que suspendeu cautelarmente o regime aberto e expediu-se o mandado de prisão para esclarecimento da efetiva identidade do sentenciado, uma vez presentes os respectivos requisitos legais, sobretudo, considerando-se afronta ao disposto no 93, IX da Constituição Federal, por apresentar uma decisão carente de fundamentação, com argumentos genéricos, bem como afrontar o art. 5º, XXXVI da CF, garantia fundamental sendo incabível modifica-la.



    Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar, conforme fundamentação exposta, por ser medida de inteira Justiça.” (eDOC 1, p. 11)



    Instado a se manifestar, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo apresentou as devidas informações (eDOC 15).



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem (eDOC 17). 



    É o relatório.



    Decido.



    O juiz da 2ª Vara das Execuções do Foro de Presidente Prudente, nos autos do Processo nº 7000620-64.2006.8.26.0168, após apresentar detido histórico das execuções penais instauradas em face do paciente e as diferentes formas de identificação apresentadas em cada uma delas, teceu a seguinte conclusão: 



    “11 destaco que das execuções n. 01 a 08 o sentenciado se apresentava como sendo Antonio Carlos Blasques Moreira com o RG n. 559.165 SSP/MT e 550.165 SSP/MT. 12 já na 9ª execução e 10ª passou a se apresentar como Antonio Carlos Lino com RG n. 12.499.369 SSP/MG. Assim, prosseguindo até sua efetiva colocação em regime aberto (termo de fls. 1377 desta) inclusive o sentenciado assinando de próprio punho: ``Antonio Carlos Lino``. [...] 17 - existe, portanto, a necessidade da real identificação do sentenciado eis que existe uma pessoa com documento mais idôneo eis que portador de um CPF e isto lhe permite inúmeras atividades ilícitas. Desse modo há de ser suspenso cautelarmente o regime aberto devendo o sentenciado aguardar na forma fechada (expedindo-se o mandado de prisão) para esclarecimento da efetiva identidade do sentenciado e eventualmente posterior ordem judicial de cancelamento/anulação de documentos oficiais emitidos com base em informações falsas. 18 - acrescendo ainda que nesta oportunidade apresentou documento de identidade civil emitido pela SSP/SP vale dizer, o sentenciado tem ao menos 03 identidades civis. Situação por demais exótica - para sermos econômicos nas palavras - tudo isto de modo a recomendar a suspensão cautelar do seu regime aberto eis que de longa data apresentou-se como Antonio Carlos Lino (desde o ano de 2003 conforme está no item 9) o que derruba qualquer alegação de boa fé eis que desde está época vem mantendo em erro o sistema de justiça. Tanto é assim que quando em regime aberto faz juntar declaração privada de emprego apresentando-se justamente como Antonio Carlos Lino (fls. 1289). Ora, isto não pode ser de modo algum imputado a eventuais omissões/desídias do sistema de justiça. Estas iniquidades no comportamento do sentenciado demonstram que apresenta-se como sendo ``A`` ou ``B`` conforme as suas necessidades. 19 - devendo ser providenciada pela unidade custodiante a colheita das impressões datiloscópicas; devendo ser encaminhadas ao juízo pelo menos 02 planilhas originais físicas (a unidade custodiante deverá guardar no prontuário administrativo do sentenciado pelo menos 1 planilha física original); 20 - a serventia deverá providenciar a digitalização e a juntada das mesmas aos autos e na sequencia encaminha-las para o Instituto de Identificação do Mato Grosso a fim de confrontá-las com os RG n. 559.165 SSP/MT e 550.165 SSP/MT (encaminhando-se a este juízo além do resultado da pesquisa a eventual certidão de nascimento ou documento equivalente que ensejou a expedição de tais documentos de identificação) e também para o Instituto de Identificação de Minas Gerais a fim de confronta-las com o RG n. 12.499.369 SSP/MG (encaminhando-se a este juízo além do resultado da pesquisa a eventual certidão de nascimento ou documento equivalente que ensejou a expedição de tal documento de identificação). [...]”



    (eDOC 3, p. 3-5)



    Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim se manifestou sobre a questão:



    “Como bem pontuado pelo Juízo a quo (fls. 1.434/1.438 dos autos de origem), o paciente, possuidor de 10 processos de execução, em 8 deles, identificou-se como Antonio Carlos Blasques Moreira, de modo que ora apresentava o RG n° 559.165 SSP/MT, e ora o de n° 550.165 SSP/MT, já nos dois últimos processos de execução, passou a identificar-se como Antonio Carlos Lino, com RG n° 12.499.369 SSP/MG, assim prosseguindo até sua efetiva colocação em regime aberto, inclusive tendo assinado de próprio punho “Antonio Carlos Lino” (fls. 1.380), cenário este que culminou na decisão acertada do Juízo de primeiro grau pela sustação cautelar do regime aberto e determinação da transferência provisória ao regime fechado, sob os seguintes fundamentos:



    [...]



    Como se vê, a decisão foi proferida com fundamento no poder geral de cautela do Juízo das Execuções, que agiu de modo correto ao sustar cautelarmente o regime aberto, com a determinação de transferência provisória ao regime fechado.



    [...]



    Destaca-se, ainda, que o artigo 118, I, da Lei de Execução Penal autoriza a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos em casos como o presente. 



    Confira-se: 



    “Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: 



    I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”. 



    Portanto, deve ser mantida a r. decisão de Primeiro Grau.”



    (eDOC 6, p. 6-8)



    Com base nos trechos, não verifico constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que não se afasta da jurisprudência desta Corte acerca do cometimento de faltas graves quando da execução penal. Nesse sentido, cito: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão atacada está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, firme no sentido de que, à luz do art. 118, I, parte final, da Lei de Execução Penal – LEP, o cometimento de falta disciplinar de natureza grave no curso da execução permite a regressão para regime prisional mais rigoroso do que o fixado na sentença condenatória. Precedentes. II – Enquanto não concluído o inquérito policial que apura a suposta prática de novo crime no curso da execução, não há desconsiderar, desde já, a decisão que regrediu cautelarmente o paciente de regime em razão do cometimento de falta grave, sob pena de desvirtuamento das normas de regressão previstas no art. 118 da LEP. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC 207956 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 10-12-2021 PUBLIC 13-12-2021)



    “PENA – CUMPRIMENTO – FALTA GRAVE – REGIME – REGRESSÃO. Praticada falta grave, o preso fica sujeito à forma regressiva no cumprimento da sanção, a teor do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal. [...]”



    (HC 185240, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 01-09-2020 PUBLIC 02-09-2020)



    Acrescento a relevante ponderação do Parquet Federal nestes autos, no sentido de que “as instâncias indeferiram o pleito defensivo, tendo em vista que a determinação de suspensão cautelar do regime aberto, com determinação de recolhimento provisório ao regime fechado até a realização de audiência atende ao disposto no elenco normativo de regência. A confirmada dúvida quanto à real identidade do paciente torna temerário seu retorno ao regime aberto.” (eDOC 17, p. 5, grifo nosso)



    Por fim, pontuo apenas que, ao consultar o andamento processual da execução penal em voga na página eletrônica do TJSP, observei que a última decisão proferida no processo, publicada em 20/07/2023, teve o seguinte teor:



    “Relação: 0257/2023 Teor do ato: 1 na audiência de fls. 1434/1438: a) o sentenciado prestou os seus esclarecimentos sobre o uso de nomes e documentação de identidade civil diversos; b) ministério público e defesa ofereceram os seus argumentos sobre o incidente; c) na deliberação do juízo tem-se o relatório das condenações; do uso de nomes e documentação de identidade civil diversos; as razões da suspensão cautelar do regime aberto e as providências tomadas para o esclarecimento da questão. 2 contra esta decisão de suspensão cautelar do regime aberto houve a impetração do: a) HC TJ/SP n. 2110969-48.2023.8.26.0000 que inicialmente não conheceu da impetração (fls. 1509/1515); b) contra isto o HC STJ n. 824987/SP deu ordem de ofício para o TJ/SP aprecie o mérito da suspensão cautelar (fls. 1517/1521); c) o TJ/SP, então, analisa o mérito da suspensão cautelar do regime aberto e a mantém (fls. 1550/1558); d) contra a decisão de mérito que manteve a suspensão cautelar do regime aberto houve o ingresso do HC STJ n. 837794/SP que indeferiu a liminar pretendida (fls. 1546/1549). 3 destaco que ainda estamos no estágio de suspensão cautelar eis que este juízo de primeiro grau ainda não decidiu em definitivo a questão porque pendente de respostas às providências determinadas na decisão de fls. 1434/1438 (respostas dos institutos de identificação dos estados de Minas Gerais e Mato Grosso em relação aos nomes/identidades diversas utilizadas pelo sentenciado). 4 remeta-se cópia deste despacho e da decisão de fls. 1434/1438 como informações e forneça-se senha de acesso à integralidade do processo. Int. Advogados(s): Glaucia Aparecida de Freitas (OAB 386952/SP).” (grifo nosso)



    Os autos encontram-se conclusos para despacho desde 24/10/2023.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (artigo 192, caput, do RISTF), com recomendação de celeridade ao Juízo da 2ª Vara das Execuções do Foro de Presidente Prudente/SP na apreciação da questão debatida nos autos do Processo nº 7000620-64.2006.8.26.0168.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente